Tribunal: TJMT
Processo: 1027633-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027633-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO BACK LOCKS - CPF: 946.459.812-34 (ADVOGADO), DIACO DIEME MOREIRA DE MORAIS - CPF: 557.210.362-49 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FABRICIO BACK LOCKS - CPF: 946.459.812-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ADAILSON FERREIRA VIANA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NEGATIVA DE AUTORIA – PERDA DE OBJETO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

Se no curso da impetração o Juízo de 1º Grau revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o
writ
pela perda do objeto, ensejando-se a sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Diaco Dieme Moreira de Morais,

qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/02/2022, em tese, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em audiência de apresentação, a Autoridade Judiciária homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade ao beneficiário e os demais envolvidos, sob compromisso de comparecer a todos os atos processuais, proibição de se mudar sem autorização do Juízo ou dela se ausentar por mais de 08 dias sem prévia comunicação, sob pena de revogação.

Após, foi decretado a prisão preventiva do paciente, em tese, pelo descumprimento de medidas cautelares, haja vista que após oferecimento da denúncia foram realizar a citação do mesmo e não localizado no endereço informado.

Alega que o
“processo permaneceu suspenso até o dia 12/11/2023, quando o paciente, inocentemente, compareceu à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Vilhena no intuito de registrar um boletim de ocorrência por causa da perda de seus documentos. ”

Relata que
“foi surpreendido com a informação de que existia um mandado de prisão preventiva contra si decretado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Lesta, cidade pela qual nunca passou. ”

Sustenta que, de pronto, suspeitou que o verdadeiro autor do delito poderia ser seu irmão, Mayke Geison Almeida de Moraes, o qual possui diversas passagens policiais, inclusive, no Município de Primavera do Leste – MT.

Na audiência de custódia, realizada no dia seguinte, o paciente afirmou que nunca esteve na cidade de Primavera do Leste – MT, e que certamente que seu irmão teria utilizado do seu nome no momento da prisão em flagrante, eis que este possui diversos registros policiais.

Pondera que o irmão do paciente já utilizou deste meio em outro processo, eis que nos autos n. 1003623-92.2022.8.11.0037, ao momento que foi preso em flagrante por crime de envolvimento com violência doméstica, tentou se identificar como sendo Diaco, mas não obteve êxito, pois, a autoridade checou e verificou se tratar de Mayke e, no fim este acabou confessando.

Declara que o paciente é uma pessoa honesta, trabalhador, nunca teve nenhum envolvimento em condutas criminosas.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Diaco Dieme Moreira de Morais
, determinando a revogação da prisão preventiva, com expedição imediata do alvará de soltura; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 191398691)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
193612177
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
193994193)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, lançou parecer nos autos, manifestando-se que o presente
Habeas Corpus
se encontra prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP, consoante ementa que segue: (Id. 195521151)

Sumário:
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes – pleito de revogação da prisão preventiva – prisão revogada na Origem, após a impetração do writ –
perda do objeto - inteligência do art. 659 do CPP - ordem prejudicada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Diaco Dieme Moreira de Morais
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Comarca de
Primavera do Leste/MT, aqui apontando como coator, aqui apontando como coator.

Em consulta aos autos, verifica-se
que após ser esclarecida a verdadeira identidade do autor do crime apurado na Ação Penal nº. 1001892-61.2022.8.11.0037, a saber: MAYKE GEISON ALMEIDA DE MORAES (irmão de Diaco Dieme), o Juízo de piso revogou a prisão preventiva do Paciente. Vejamos:

“[...]O paciente e o comparsa Adailson Ferreira Viana foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal porque no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 21h40min, na Rua Amália Ometto, nº 377, bairro Parque Eldorado, nesta cidade, os denunciados em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si juntamente com João Marcos Cutrim Silva (com quem foi efetuado acordo de não persecução penal), guardavam e tinham em depósito, para venda e entrega de terceiros, a quantia de 22,24g (vinte e duas gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína, separadas em 39 (trinta e nove) porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante laudo pericial preliminar de nº 210.2.04.2022.002042-01 (ID 79949430), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (ID 79949404) (ID 83046998 – documento anexo).

Os denunciados foram presos em flagrante delito em 25/02/2022 (ID 79949401). Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e concedida liberdade provisória a todos nos termos da decisão de ID 80391914.

Determinada a notificação dos acusados, Adailson Ferreira Viana foi pessoalmente encontrado (ID 94306631) e apresentou defesa preliminar através da defensoria pública (ID 98345486).

O paciente Diaco Diemes não foi encontrado (ID 102855415). Por essa razão, determinada sua notificação por edital na forma do art. 55 da Lei 11.343/2006. Na sequência, apresentada defesa preliminar através da Defensoria Pública (ID 113437791) tendo a denúncia sido recebida em 03/04/2023. Na oportunidade, foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, bem como a prisão preventiva do paciente Diamo Diemes (ID 113622014)

Com relação ao acusado Adailson Ferreira Viana o feito seguiu o regular prosseguimento com designação de audiência de instrução e julgamento e posterior sentença condenatória (ID 122285777).

Posteriormente, aportou nos autos comunicado do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente ocorrido no dia 13/11/2023 (ID 134413395).

A defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva instruindo o pedido com documentos (ID 134567547), cujo requerimento foi deferido m 24/11/2023 e determinada a soltura do paciente, em consonância com o parecer ministerial, nos termos da decisão de ID 135282392 (documento anexo).

Na sequência, determinado vista dos autos ao Ministério Público para as providências solicitadas consistente no aditamento da denúncia no tocante a qualificação do coautor do delito de tráfico de drogas e a análise do acordo de não persecução penal com relação a João Marcos. [...]” (Id. 136194715)

Além do mais, no dia 07/12/2023, o Ministério Público realizou o aditamento da denúncia, para corrigir a identidade e qualificação do denunciado.

Diante do exposto, resta sem interesse o presente
habeas corpus
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de
habeas corpus
restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do artigo 659 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

A propósito, é o entendimento:

“[...] 1 - Se o magistrado de origem concedeu a Liberdade Provisória aos pacientes, sendo-lhes dispensado o pagamento da fiança, fica prejudicado o writ, nesta parte[...].” [TJMT - HC n.º 1010248-64.2019.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de São José dos Quatro Marcos - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 28.08.2019]

E ainda, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado em favor do paciente
Diaco Dieme Moreira de Morais
, e
extingo
o presente
habeas corpus
sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e artigo 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024